Tribunal: TJSP
Processo: 2206654-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Pedido de despejo liminar. Requisitos não verificados. Não recolhimento da caução exigida por lei. Cumprimento dos requisitos em momento posterior à interposição do recurso que não autoriza o deferimento do despejo liminar neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Decisão posterior que deve ser objeto de novo recurso. Decisão recorrida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Pedido de despejo liminar. Requisitos não verificados. Não recolhimento da caução exigida por lei. Cumprimento dos requisitos em momento posterior à interposição do recurso que não autoriza o deferimento do despejo liminar neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Decisão posterior que deve ser objeto de novo recurso. Decisão recorrida mantida. Recurso desprovido.